Tribunal: TJSP
Processo: 1009857-63.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 321, § único, e artigo 485, inciso I, do CPC. A autora foi condenada ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 321, § único, e artigo 485, inciso I, do CPC. A autora foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade da procuração apresentada pela autora e (ii) a aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de Decidir
3. A autora não atendeu à determinação de emendar a inicial com nova procuração específica para o processo, justificando o indeferimento da petição inicial.
4. A condenação por litigância de má-fé foi mantida, considerando o uso de procuração genérica e a tentativa de prolongar o processo de forma indevida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A regularidade da procuração é pressuposto de validade do processo. 2. A litigância de má-fé justifica a aplicação de multa conforme o art. 81 do CPC/2015.